Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-98.1999.8.11.0029
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000276-98.1999.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HERALDO GELSON FELTEN - CPF: 433.162.120-00 (APELADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO OSELAME - CPF: 423.261.099-53 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), NEORIDES OSELAMI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PROCESSO SUSPENSO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Na hipótese, não há fundamento para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que os autos não permaneceram suspensos para a localização de bens dos Apelados. Logo, fica afastada a incidência do art. 921, III, § 1.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000276-98.1999.8.11.0029

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Execução por quantia Certa

ajuizada em desfavor de Heraldo Gelson Felten e Carlos Antônio Oselame, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito e, por conseguinte, extinguiu o feito nos termos do art. 921, §5.º, do Código de Processo Civil.

E, diante da inexistência de sucumbência, deixou de condenar a parte Executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões o Apelante alega que, ao caso, não se aplica o artigo 921, III, §§ 3.º e 4.º, do CPC, vez que a ação não ficou paralisada por um ano para a busca de bens sem que houvesse manifestação da instituição bancária.

Aduz que, pelo princípio da causalidade, deve haver a condenação da parte adversa ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 114911973.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelante
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
em face dos Apelados
Heraldo Gelson Felten, Carlos Antônio Oselame e Neorides Oselame
, alegando ser credor de R$ 24.895,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), oriundo do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada entre as partes.

Citados, os devedores indicaram à penhora os Títulos de Dívida Pública do Distrito Federal n.º 052839 e n.º 034514 que mantém no Tesouro Nacional, no valor total de R$ 41.138,78 (quarenta e um mil, cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos (ID. 108994065 – Pág. 41).

A instituição bancária afirmou que tais Títulos são imprestáveis e requereu nova tentativa de constrição, porém, sobre os bens entregues em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (ID. 108994066 – Pág. 3).

Em 04/04/2000, foi expedido o Auto de Penhora e Depósito do Trator Ford 6.600 e do Lote de Chácara com 48 (quarenta e oito) hectares (ID. 108994066 – Pág. 10 até 13).

Em 18/04/2000, tendo em vista a oposição de Embargos à Execução (n.º 231/2000), a ação executiva foi suspensa (ID. 108994066 – Pág. 15).

Em 22/02/2002, o Apelante
noticiou ter cedido à União Federal parte do crédito
sub judice
. E, por essa razão, requereu a desistência parcial do objeto da lide, devendo a ação executiva prosseguir apenas no valor remanescente de R$ 12.348,32 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) (ID. 108994066 – Pág. 19), o que
foi acolhido pelo Juiz da causa (ID. 108994066 – Pág. 20 e 21).

Em 17/03/2005, o Julgador consignou que o processo estava suspenso até o julgamento dos Embargos à Execução.

Decorrido mais de um ano, em 05/05/2006, a advogada dos Apelados retirou o processo em carga e, em 22/05/2006, foi determinada a apresentação do demonstrativo atualizado do débito, bem como refeita a avaliação dos bens penhorados (ID. 108994066 – Pág. 34).

Em resposta, o Apelante
informou que a dívida perfazia a importância atualizada de R$ 75.652,26 (setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) (ID. 108994066 – Pág. 40). No tocante à
avaliação da área rural (Chácara), o Oficial certificou não ter localizado o imóvel (ID. 108994066 –Pág. 50) e, quanto ao trator, certificou não ter localizado.

Apesar de ter sido deferido o pedido de hasta pública (ID. 108994067 – Pág. 14 até 16), t
endo em vista a informação do Oficial de Justiça no sentido de que não foi possível localizar o imóvel rural para avaliação, o Apelante requereu a concessão de prazo para identificar o local de situação do imóvel (ID. 108994067 – Pág. 38).
Em 26/02/2021, o Apelante comprovou o pagamento da diligencia e pediu mais 15 (quinze) dias para juntar o croqui ou o roteiro de acesso ao imóvel (ID. 108994067 – Pág. 58), o que foi deferido pelo Juiz
a quo
(ID. 108994067 – Pág. 94).

Na mesma data, o Apelado/Executado

opôs
Exceção de Pré-Executividade (ID. 108994067 –Pág. 62 até 93), a qual foi acolhida em 04/05/2021, para reconhecer a nulidade da penhora do imóvel rural (chácara) matriculado sob o n.º 311 no Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT (ID. 108994067 – Pág. 105). Tal decisão
foi objeto do RAI n.º 1009231-22.2021.8.11.0000 que, por decisão unipessoal desta Relatora, foi desprovido, tendo sido confirmada em sede de Recurso de Agravo Interno.

Dando continuidade ao relato dos autos, em 19/08/2021 o Apelante/Exequente requereu a intimação dos Apelados/Executados para que indicassem bens à penhora, sob pena de multa, nos termos do art. 774, V, do CPC (ID. 108994077).

Em seguida, sobreveio despacho determinando a intimação das partes para manifestar sobre eventual prescrição intercorrente (ID. 108994078).

Na sentença proferida em 20/09/2021, o Juiz reconheceu,
ex officio
, a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens e extinguiu a
Ação de Execução por quantia Certa
, nos termos do art. 921, § 5.º, do CPC (ID. 108994080),
verbis
:

"[...] No caso em tela, vislumbra-se que a execução fora suspensa ante a ausência de bens penhoráveis em nome do executado, nos termos do art. 921, §1º do CPC. E ainda, ante o posterior decurso do prazo prescricional do direito pleiteado (Art. 206, §5º, inciso I do CPC), resta caracterizada a prescrição intercorrente da ação. [...]

Destarte, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado (Art. 206, §5º, inciso I do CPC) e por considerar que o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos a iniciativa da exequente. [...]

Dispositivo.

Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito exequente e por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 921, §5º do Código de Processo Civil.

Por considerar que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor (STJ – Resp 1769201/SP), condeno o executado ao pagamento de custas processuais. Ante a inexistência de sucumbência, deixo de condenar o executada ao pagamento de honorários advocatícios. [...]"

Inconformada, a instituição bancária interpôs este Apelo em que defende a inaplicabilidade do art. 921, III, §§ 3.º e 4.º, do CPC ao caso concreto, haja vista que a ação não ficou paralisada por um ano para a busca de bens sem que houvesse manifestação do credor.

Como é sabido, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vistas ao seu término.

Nesse sentido, o art. 921 do Código de Processo Civil estabelece que a Execução será suspensa:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

A Lei de Ritos prescreve, ainda, nos §§§ 1.º, 2.º e 3º do mesmo dispositivo processual que, na hipótese de não ser localizado o devedor tampouco

bens penhoráveis, a ação executiva será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, período no qual suspenderá a prescrição. No entanto, permanecendo essa condição após o decurso do aludido prazo, o Juiz ordenará o arquivamento do processo e, somente depois de ouvida as partes, poderá reconhecer a prescrição intercorrente.

Oportuno ressaltar, nesse contexto, que a inércia deve ser do titular do direito não se configurando caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Por consectário lógico, caso não seja possível atribuir a paralisação do processo à conduta negligente do Exequente ou não tenha transcorrido o prazo previsto para a prescrição da correspondente pretensão ou ação, não há se falar em prescrição intercorrente.

Dito de outro modo, o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente ocorre após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos e se manter silente, ou seja, se dá a partir do momento do descumprimento da providência imposta.

Na situação em exame, da análise da dinâmica dos atos processuais, é possível notar que a
Ação de Execução por quantia Certa

não
foi suspensa em virtude da ausência de bens penhoráveis em nome dos Apelados.

Ao que consta no ID. 108994066 – Pág. 77, em 16/04/2008 o Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Canarana acolheu o pedido formulado pelos Apelados/Executados e determinou a suspensão da
Ação Executiva
até o julgamento definitivos dos Embargos à Execução opostos.

Em 02/07/2015, o Julgador proferiu despacho mantendo a suspensão do processo (ID. 108994066 – Pág. 83).

Em 17/06/2020, o Julgador deliberou (ID. 108994067 – Pág. 4):

Vistos.

Considerando o julgamento dos embargos em apenso, INTIME-SE o exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo.

Em 20/09/2020, sobreveio decisão em que Juiz deferiu o pedido de Leilão para venda do bem penhorado (matrícula n.º 3.111 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT), e consignou as providencias a serem adotadas no tocante à avalição do imóvel e publicação do Edital (ID. 108994067).

Diante da Certidão do Oficial de Justiça afirmando que não conseguiu localizar a área de terras para avaliação, o Banco Apelante/Exequente requereu a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para obter a localização específica do imóvel (ID. 108994067 – Pág. 38), o que foi deferido em 17/12/2020 (ID. 108994067 – Pág. 39).

Em 20/01/2021, por meio da petição de Id. 108994067 – Pág. 42, o Banco Apelante anexou aos autos a Certidão de Inteiro Teor do bem a fim de viabilizar a localização e avaliação do lote de Chácara situado na Comarca de Canarana.

A nova tentativa de localização do bem foi inexitosa, sendo solicitado pelo Oficial de Justiça o croqui, rodovia de acesso, Cadastro Único Rural (CAR) e Georreferenciamento (GEO) (ID. 108994067 – Pág. 54).

A instituição bancária pugnou pela concessão do prazo de 15 (quinze) dias para esta providencia (ID. 108994067 – Pág. 58), e, ato contínuo, os autos foram impulsionados por Certidão com o seguinte teor (ID. 108994067 – Pág. 94):

01/03/2021 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios, Ref: 49

Tendo em vista a legislação vigente, nos termos do provimento 056/CGJ/MT e ante ao pedido formulado retro, impulsiono os autos ao prazo dilatório, a fim de que os autos aguardem em cartório pelo prazo solicitado. Após o decurso do prazo, fica, desde já, a parte requerente intimada a se manifestar, requerendo o que de direito.

No entanto, tendo em vista a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Apelados em 26/02/2021, em 04/05/2021 sobreveio sentença que afastou a penhora do imóvel rural,
verbis
(ID. 108994067 – Pág. 104 e 105)
:

[...] Nesse sentido, percebe-se que a atividade desenvolvida na propriedade rural do excipiente possui relação com a produção de leite, queijo, requeijão, ovos, frango e suco de maracujá.

Portanto, preenchidos os requisitos legais para a caracterização do bem imóvel como pequena propriedade rural, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da penhora sob o imóvel de matrícula n.º 311 do CRI de Canarana/MT.

APÓS A PRECLUSÃO das vias recursais, desfaça-se a penhora realizada e intime-se o exequente para prosseguimento na execução. [...]

Ao tomar ciência da decisão, o Apelante (Banco do Brasil) apresentou petição em que requereu o prosseguimento do feito com a intimação dos Apelados para indicarem bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, paragrafo único do Código de Processo Civil (ID. 108994077).

Nota-se, portanto, que diferente da conclusão adotada pelo Juiz
a quo
, o processo
não
permaneceu suspenso para a localização de bens dos Apelados.

Dessume-se, também, que o Apelante
não
deixou de promover os atos processuais que lhe competia, sempre manifestando após ser intimado para dar prosseguimento à ação.

Diante desse panorama,
não há
fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente pois, além de o caso não se enquadrar na hipótese do art. 921, III, § 1.º, do CPC, o Apelante atendeu prontamente todas as ordens judiciais quando intimado e impulsionou o processo com os pedidos que considerou pertinentes em cada situação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

(TJMT. Apelação Cível 00146335620138110041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 13/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DETERMINADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - Diante da suspensão do feito executivo, determinada em sede de embargos à execução, tornou-se inviável reconhecer que houve a transcorrência de qualquer prazo, aí se incluindo o prazo prescricional, de modo que não consumada a prescrição intercorrente.
(TJMG. Apelação Cível 10707061230157001. Relator Luís Carlos Gambogi. Julgado em 08/08/2019. Publicado em 13/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.

1. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, que, pessoalmente intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação.

2. Assim, uma vez verificado, pela análise dos autos, que o processo não ficou sem movimentação pelo prazo superior ao previsto em lei para o exercício da ação de execução fiscal, muito menos por desídia da parte exequente, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO. Apelação 04366488720128090026. Relator Alan Sebastião De Sena Conceição. Julgado em 13/04/2020. Publicado em 13/04/2020).

Imperiosa, portanto, a anulação da sentença.

Por consectário lógico, fica prejudicado o enfrentamento da tese do Apelante concernente à ausência de fixação de honorários advocatícios pelo Juiz
a quo.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à primeira instância para o trâmite regular.

Ao caso não se aplica o art. 85, § 11, do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). Na hipótese, contudo, o Apelo foi provido, e, ainda que assim não fosse, a majoração da verba encontra óbice pois o Apelante Banco do Brasil não foi condenado ao pagamento dos honorários pelo Juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022